Tribunal: STF
Processo: ARE 1343709
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 491):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RE Nº 574.706/PR. EXCLUSÃO DO PIS, DA COFINS E DA CPRB DE SUAS BASES DE CÁLCULO.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 01ª Vara Federal de Nova Iguaçu que concedeu a segurança para (i) excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo da CPRB; (ii) excluir a CPRB da base de cálculo do PIS e da COFINS; (iii) não incluir na base de cálculo da contribuição para PIS e da COFINS os valores do próprio PIS e da própria COFINS; (iv) não incluir na base de cálculo da CPRB o valor da própria CPRB.



    2. Rejeito a preliminar de impossibilidade de mandado de segurança em face de lei em tese, pois tal como já observado pelo Juízo a quo, o presente mandamus não pretende impugnar lei em tese, o que é vedado pela Súmula nº 266, do STF.



    3. O reconhecimento judicial do direito à compensação pode ser pleiteado através do mandado de segurança, conforme a inteligência do verbete nº 213 do STJ, inclusive em relação a créditos anteriores à impetração, desde que não alcançados pela prescrição quinquenal. No entanto, descabe discutir pedido de restituição pela via do mandado de segurança, sob pena de configurar-se o writ como substituto de ação de cobrança, em afronta às Súmulas 269 e 271 do STF.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, estabeleceu que o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS. No RE nº 574.706/PR, decidido em sede de repercussão geral, firmou-se a tese de que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não poderia integrar a base de cálculo das referidas contribuições, destinadas ao financiamento da seguridade social. 



    5. O precedente firmado pelo STF ao julgar o RE nº 574.706/PR não se aplica, por analogia, às hipóteses em que outros tributos como, no caso concreto, o PIS, a COFINS e a CPRB, são incluídas nas suas base de cálculo. Não há, no sistema tributário brasileiro, vedação à incidência de tributo sobre tributo, existindo apenas a exceção, do inciso XI do parágrafo 2º do art. 155 da CRFB/88, que dispõe que o ICMS não compreenderá em sua base de cálculo, o montante do IPI, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos. Assim sendo, não existindo norma constitucional ou legal que proíba a presença de qualquer tributo, de parcela resultante do mesmo ou de outro tributo na formação da base de cálculo, e não havendo jurisprudência vinculante que se aplique ao caso concreto, entendo não ser possível excluir o PIS, a COFINS e a CPRB das bases de cálculo do PIS, da COFINS e da CPRB.



    6. Remessa necessária e apelação providas para reformar a sentença a quo, denegando a segurança pleiteada.”



    De plano, verifico que uma das controvérsias vertidas nos autos será resolvida no âmbito do Tema 1067, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 1.233.096, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Inclusão em suas próprias bases de cálculo. Repercussão geral reconhecida.



    1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo.



    2. Repercussão geral reconhecida.”



    Do mesmo modo, observo que o Tribunal, no julgamento do RE 1.244.117, Tema 1111, de relatoria do Min. Dias Toffoli (DJe 06.11.20), reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, por não se tratar de matéria constitucional.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente